Tribunal: CARF
Processo: 11030.905222/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO REGIS VENTER
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.905222/2011-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.032 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
INDUSTRIA S.H.E. LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
SALDO
CREDOR
TRIMESTRAL
RESSARCÍVEL.
DÉBITOS
DE
TRIMESTRES POSTERIORES. UTILIZAÇÃO.
Há que se indeferir pedido de ressarcimento, bem como não homologar a
compensação declarada, quando constatado que todo o saldo credor
ressarcível, apurado no trimestre, foi utilizado para abater débitos dos
trimestres que antecederam o pedido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntario.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mariel Orsi Gameiro,
Carlos Alberto da Silva Esteves e Paulo Régis Venter (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 14-88.628, sem
ementa (fls. 160/163), da 2a Turma da DRJ/RPO, da sessão realizada em 11/10/2018, quando a
turma acordou, por unanimidade de votos, julgar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade, nos termos da seguinte constatação/conclusão do voto do relator:
(...)
A escrita fiscal da contribuinte referente ao trimestre-calendário em exame,
trazida aos autos (fls. 137/154), não retrata essa situação, sendo a apuração do
menor saldo credor realizada por tratamento eletrônico de dados no âmbito do
SCC, tendo como origem as informações dos PER/DCOMP transmitidos para
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.905222/2011-41
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.032 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.905222/2011-41

cada trimestre-calendário subseqüente (coluna “h” do “demonstrativo da
apuração após o período do ressarcimento”).
Não há, porquanto, valor passível de ressarcimento.
CONCLUSÃO Ante o exposto, voto por considerar IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade, sem o reconhecimento do direito creditório.
Nesse passo, oportuno transcrever o relatório contido na decisão recorrida:
Relatório
Em 03/01/2012, foi emitido Despacho Decisório eletrônico (fl. 58) que, do
montante do crédito solicitado/utilizado de R$ 27.538,16 referente ao 2o
trimestre-calendário de 2008, nada reconheceu e, sendo o demonstrativo de
crédito constante do PER/DCOMP no 05357.84936.270910.1.1.01-9095 (fls.
02/57), não homologou a compensação declarada no PER/DCOMP no
19895.38871.141010.1.3.01-2442 (fls. 73/77).
Os detalhamentos da análise do crédito e da compensação e saldo devedor estão
disponíveis para consulta no sítio da internet da Receita Federal do Brasil e
reproduzidos às fls. 59/61.
Motivo de o valor do crédito reconhecido ser inferior ao solicitado/utilizado: “a)
constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado; b) utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor
passível de ressarcimento do trimestre em períodos subseqüentes, até a data da
apresentação do PER/DCOMP”.
A requerente, inconformada com a decisão administrativa cientificada em
18/01/2012 (comprovante de entrega à fl. 155), apresentou, em 17/02/2012,
manifestação de inconformidade (fls. 63/64) subscrita pelo representante legal
da pessoa jurídica (alteração de contrato social às fls. 66/69), em que, em
síntese, sustenta que os valores utilizados no PER/DCOMP são compatíveis
com o Livro Registro de Apuração do IPI (apuração no trimestre de créditos de
R$ 25.602,70, mais saldo anterior na escrita; total compensado de R$
27.538,16), conforme documentação anexada.
Por fim, demonstrada a insubsistência e a improcedência da ação fiscal, requer
que a manifestação de inconformidade seja acolhida e o débito fiscal cancelado.
A contribuinte foi cientificada da decisão em 04/12/2018 (fls. 164/166). E, em
28/12/2018, solicitou juntada ao processo de seu recurso voluntário (fls. 167 e seguintes), por
meio do qual, após breve relato dos fatos, expressamente “ratifica as informações já
anteriormente prestadas a essa Delegacia no sentido que seu crédito é de R$ 27.538,16” e conclui
requerendo “a homologação de seu PERDCOMP”.
Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade
com o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.032 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.905222/2011-41

2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário
Como visto, o recurso voluntário limitou-se a ratificar “as informações já
anteriormente prestadas”, requerendo “a homologação de seu PERDCOMP”. Não combateu,
assim, os fundamentos da decisão recorrida.
Pois bem.
A leitura do voto proferido pela instância de piso denota a didática e a clareza do
relator, que bem demonstrou a improcedência do reclamo sob apreciação daquele colegiado.
Assim, nos termos autorizados pelo art. 57, § 3o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015), adoto seus fundamentos como
razão de decidir o litígio agora apreciado por este colegiado recursal:
Voto
ADMISSIBILIDADE DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A manifestação de inconformidade, apresentada tempestivamente, cumpre os
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235 (PAF), de 6 de
março de 1972, e alterações posteriores, e, portanto, dela tomo conhecimento.
MENOR SALDO CREDOR
Inicialmente, deve ser registrado, por relevante, que todos os valores referidos
neste acórdão decorrem dos registros constantes dos sistemas de controle da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), no caso o Sistema de Controle de
Créditos e Compensações (SCC), bem como as conclusões apresentadas
seguem a lógica definida pela RFB para a verificação eletrônica da legitimidade
dos pedidos de ressarcimento/compensação.
O motivo para o deferimento apenas parcial do pleito está suficientemente
caracterizado e evidenciado no Despacho Decisório: o valor do direito
creditório reconhecido foi menor que o solicitado/utilizado em virtude da
apuração do menor saldo credor (utilização integral ou parcial, na escrita fiscal,
do saldo credor passível de ressarcimento do trimestre em períodos
subseqüentes ao trimestre em referência, até a data da apresentação do
PER/DCOMP), conforme as considerações a seguir articuladas.
Em primeiro lugar, é importante esclarecer que a legislação do IPI não permite
o ressarcimento de todos os créditos lançados na escrita do contribuinte, mas
apenas daqueles para os quais essa modalidade (ressarcimento) é expressamente
autorizada, como é o caso, por exemplo, do art. 11 da Lei no 9.779, de 19 de
janeiro de 1999, abaixo transcrito, e do crédito presumido de IPI para
ressarcimento das contribuições do PIS/PASEP e da COFINS, na forma prevista
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.032 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.905222/2011-41

nas Leis no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e no 10.276, de 10 de setembro
de 2001:
“Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de
matériaprima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros
produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e
74 da Lei no 9.430, de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria da
Receita Federal - SRF, do Ministério da Fazenda. (destaquei.”)
Os créditos não passíveis de ressarcimento de IPI, aqueles decorrentes de outras
aquisições/entradas do estabelecimento detentor de crédito, distintas daquelas
que dão direito a créditos passíveis de ressarcimento, em que pese não poderem
ser ressarcidos/compensados, na forma do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, podem ser mantidos na escrita fiscal do IPI, para dedução
dos débitos pelas saídas futuras.
Incluem-se nesses créditos, por exemplo, os seguintes valores: aquisição de
mercadorias para revenda tributada, devolução e retorno de mercadorias, crédito
presumido previsto nas Leis no 9.363, de 1996, e 10.276, de 2001, recebidos em
transferência da matriz pelos estabelecimentos filiais.
São considerados também como créditos não ressarcíveis os saldos credores
ressarcíveis acumulados em trimestres-calendários anteriores mantidos na
escrita.
Para apuração do valor a ressarcir, referente a trimestre calendário determinado,
deve ser calculado o valor do saldo credor passível de ressarcimento relativo a
esse período. Ou seja, nem sempre o valor de crédito passível de ressarcimento
será o valor ressarcível ao contribuinte, pois diante da apuração de débitos por
saídas do período, após utilização prioritária dos créditos não passíveis de
ressarcimento acumulados, remanescendo débitos, os créditos passíveis de
ressarcimento acumulados no período serão utilizados.
A apuração do menor saldo credor deflui do que a legislação estabelece,
consoante que já foi dito acima: o saldo credor ressarcível é o saldo de créditos
apropriados, deduzidos dos débitos, no trimestre de competência; com a demora
na transmissão do PER/DCOMP, o saldo credor ressarcível do trimestre será
não ressarcível em relação aos períodos subseqüentes e passível de
compensação, preferencialmente, com os débitos dos períodos subseqüentes. O
menor saldo credor é calculado segundo os dados da escrituração fiscal do
sujeito passivo informados em PER/DCOMP.
O saldo credor ressarcível concernente ao 2o trimestre-calendário de 2008 é de
R$ 25.602,70, resultante do confronto entre créditos e débitos informados no
PER/DCOMP, de acordo com o “demonstrativo de apuração do saldo credor
ressarcível”, à fl. 59.
Conforme a apuração encetada no âmbito do SCC (tratamento eletrônico de
dados, considerados os PER/DCOMP anteriores) e retratada no sobredito
demonstrativo, o saldo credor de período anterior é nulo.
Uma vez que o PER/DCOMP no 05357.84936.270910.1.1.01-9095 foi somente
transmitido em 27/09/2010, o valor de R$ 25.602,70, não ressarcível em relação
aos trimestres subseqüentes ao de competência na apuração específica do menor
saldo credor, é integralmente absorvido pelos débitos dos trimestres
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.032 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.905222/2011-41

subseqüentes, consoante o “demonstrativo da apuração após o período do
ressarcimento”, às fls. 59/60. O menor saldo credor em setembro de 2010 é de
valor nulo, sendo que o montante de crédito solicitado/utilizado foi de R$
27.538,16.
A escrita fiscal da contribuinte referente ao trimestre-calendário em exame,
trazida aos autos (fls. 137/154), não retrata essa situação, sendo a apuração do
menor saldo credor realizada por tratamento eletrônico de dados no âmbito do
SCC, tendo como origem as informações dos PER/DCOMP transmitidos para
cada trimestre-calendário subseqüente (coluna “h” do “demonstrativo da
apuração após o período do ressarcimento”).
Não há, porquanto, valor passível de ressarcimento.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por considerar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade, sem o reconhecimento do direito creditório.
De resto, cabe registrar que a 3a Turma Extraordinária desta Terceira Seção de
Julgamento do CARF recentemente negou provimento a recursos da ora recorrente, de matéria
idêntica a esta aqui analisada (referente a trimestres posteriores), nos termos dos seus Acórdãos
de no 3003-000.844 e 3003-000.845, da sessão de 22/01/2020.
Da conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital